Tribunal: TJDFT
Processo: 0705796-13.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0705796-13.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELOANGE BITTENCOURT EMEDIATO, EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP RECORRIDO: EGALI INTERCAMBIO LTDA - EPP, ELOANGE BITTENCOURT EMEDIATO DECISÃO Nos termos do artigo 4o, inciso V, da Portaria 1029/2018 defiro a exclusão do processo do julgamento virtual agendado. Aguarde-se, em Secretaria, prazo para inclusão na PAUTA presencial. Brasília/DF, 6 de novembro de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator